Tribunal: STF
Processo: RE 1282921
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA DA FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS JURÍDICOS. TEMA 916. RE 765.320. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEI 100. FÉRIAS PRÊMIO. PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. QUINQUÊNIO NÃO DEVIDO. EC 19/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 9) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, XXIV, 40, § 9º, e 201, § 9º, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para determinar à Recorrida que proceda a averbação e considere o tempo trabalhado para efeito de APOSENTADORIA, conforme previsto na Constituição Federal” (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 19). 
    É o relatório. DECIDO.
     A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 916, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito ao Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente